Tribunal: STF
Processo: ARE 1442842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DE APELAÇÃO QUE PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA CONCEDIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E, DIANTE DA CAUSA MADURA, QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTE A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NO MÉRITO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA INSCULPIDA NO ART. 40, §18, DA CF/88, A DIZER DA PREVISÃO DE IMUNIDADE DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO ATÉ O VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 - REFORMA DA PREVIDÊNCIA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDIR SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSA O SALÁRIO MÍNIMO. POSTERIOR EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 52/2019. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. INTERPRETAÇÃO E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE MOSTRA IMPEDITIVA DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DAS LEIS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ANTE A PRESENÇA DE FATOS GERADORES OCORRIDOS DEPOIS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA LEI - ADI 3105. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER À PARTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §18; 149, §1º; 150, inciso II; e 195, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. Sabe-se que o déficit atuarial da previdência do Estado de Alagoas é amplamente divulgado pelos sites estatais vide relatórios de gestão atuarial disponível em: http://www.alagoasprevidencia.al.gov.br/transparencia-transparencia/calculoatuarial/2019-10-22-13-28-10 -, portanto, público; e, que a própria Lei Complementar nº 52/2019, decorreu de projeto que teve como justificativa o mencionado déficit, conforme se depreende da Mensagem 65/2019, originária do Governador do Estado de Alagoas abaixo decotada.



    (...)



    No mais, por iniciativa da Assessoria deste Desembargador Relator, em consulta ao site do Senado Federal, constatou-se a existência de Estudo Especial, datado de 03.06.2019, que retrata a situação das Previdências Estaduais. O referido estudo dispõe que já no ano de 2017 o Estado de Alagoas possuía um déficit de 10,9% (dez vírgula nove por cento) vide estudo Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/557965/EE_09_Previdencia_Estad ual.Pdf.



    Portanto, no caso dos autos, não há que se falar em ausência de estudo atuarial que ateste o déficit da previdência estadual, motivo pelo qual entendo por afastar a referida tese.



    Dessa forma, diante da demonstração de déficit atuarial; e, ainda, de autorização expressa da Constituição Federal, entendo pela legalidade dos descontos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente